Tribunal: TJSP
Processo: 1020097-45.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DAS CHAVES NÃO FORMULADO NA APELAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER APRECIADA ATÉ MESMO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – MERA COMPOSIÇÃO DA MOEDA – INCIDÊNCIA DEVIDA A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DAS CHAVES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DAS CHAVES NÃO FORMULADO NA APELAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER APRECIADA ATÉ MESMO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – MERA COMPOSIÇÃO DA MOEDA – INCIDÊNCIA DEVIDA A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DAS CHAVES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1020097-45.2015.8.26.0562/50001, da Comarca de
Santos, em que é embargante GRAZIELLA MONTE MOREIRA FOZ, é embargado
CONSTRUTORA TENDA SA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1020097-45.2015.8.26.0562/50001 - VOTO No 21104 - SLB
VOTO No: 21104
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1020097-45.2015.8.26.0562/50001
COMARCA: SANTOS
EBGTE.: GRAZIELLA MONTE MOREIRA FOZ
EBGDOS.: CONSTRUTORA TENDA S/A
SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO INEXISTENTE
PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA DAS CHAVES NÃO
FORMULADO NA APELAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA
QUE
PODE
SER
APRECIADA ATÉ MESMO DE OFÍCIO PELO JULGADOR
MERA COMPOSIÇÃO DA MOEDA INCIDÊNCIA DEVIDA A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA DAS CHAVES ATÉ O
EFETIVO PAGAMENTO EMBARGOS REJEITADOS, COM
OBSERVAÇÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 210/215 que não conheceu do recurso da ré e negou
provimento ao recurso da embargante e manteve a sentença que condenou a
ré ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% sobre o preço da venda
do apartamento, no valor de R$ 99.000,00, cujo montante deverá ser
atualizado a partir de 30/04/2010 pelo INCC até a data do mês de referência de
cada prestação, com incidência de juros a partir da citação.
Aponta omissão quanto ao índice de correção monetária a
ser aplicado a partir da entrega das chaves, ou seja, não foi estabelecido índice
de correção a ser aplicado a partir desta data.
Diz que o acórdão manteve a sentença, mas não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1020097-45.2015.8.26.0562/50001 - VOTO No 21104 - SLB
estabelecido índice de correção a partir da entrega das chaves até o efetivo
pagamento.
Entende que a incidência de correção monetária seria
matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo.
Pede a incidência de correção monetária a ser aplicado da
data da entrega das chaves até a data do efetivo pagamento.
É o relatório.
O pedido de fixação de incidência de correção monetária a
partir da data da entrega das chaves até o efetivo pagamento não foi formulado
no recurso de apelação.
Em que pese não existir defeito a ser sanado no v.
acórdão, a incidência de correção monetária é matéria de ordem pública e pode
ser arguida a qualquer tempo, até mesmo de ofício pelo órgão julgador (Resp.
REsp 1799346 / SP - RECURSO ESPECIAL 2017/0206978-0, Relator(a) Ministra
NANCY ANDRIGHI (1118); Órgão Julgador; T3 - TERCEIRA TURMA; Data do
Julgamento 03/12/2019).
A correção monetária é devida a partir da data da entrega das
chaves, até o efetivo pagamento do débito judicial, pois se trata apenas de
recomposição do valor da moeda.
Pelo meu voto, rejeito os embargos, com observação de
que é devida a correção monetária a partir da data da entrega das chaves até o
efetivo pagamento.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator